Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713476-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDA: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÕES DE INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA MANTIDA. 1. É ônus da parte que discorda de cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo comprovar o equívoco. 2. Não demonstrado pela Agravante o equívoco nos cálculos, porquanto omitidos nas petições os cálculos detalhados elaborados pela contadoria. 3. Verificada a conformidade dos cálculos já homologados com os parâmetros fixados na sentença em execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando o desacerto da decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, ao argumento de que, embora o magistrado de piso tenha entendido que o cálculo estivesse correto, considerando as 15 (quinze) primeiras parcelas como devidas, ficou comprovado, por meio de simples cálculos matemáticos, o desacerto da decisão. Afirma ser necessário o retorno dos autos à Contadoria Judicial para refazer os cálculos, utilizando-se os valores que, de fato, foram descontados. Assevera que o erro de cálculo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, poderá ser corrigido, pois se trata de matéria de ordem pública. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Acrescento que conforme cálculos apresentados pela contadoria de ID 136349406, em sua página 2, claramente desconsiderada pela Agravante, verifica-se que para realização dos cálculos considerou-se as parcelas a serem restituídas aquelas indevidamente descontadas a partir de 28/02/2018.Não fazendo parte do cálculo quaisquer das parcelas cujos descontos foram reconhecidos como legítimo, ou seja, aqueles havidos entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017. Destaque-se ainda que perfeitamente esclarecida a questão em manifestação da Contadoria Judicial de ID 152006132 [...] Nos termos do art. 373, do CPC, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse ponto, verifica-se ausência de verossimilhança das informações trazidas pela Agravante, eis que não conseguiu demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravada, e, conforme amplamente apresentado ao longo do processo de origem e do presente recurso, ainda mais diante da robusta prova pericial, constituído o direito executado” (ID. 50952063). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016